Tribunal: TJDFT
Processo: 0726220-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CADATRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385 DO STJ. INCIDÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para declarar rescindido o contrato existente entre as partes, bem como condenou a parte ré a pagar ao autor o valor de R$557,32 (quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), a título de repetição do indébito. Em seu recurso a parte recorrente ventila que é inaplicável a Súmula 385⁄STJ, visto que a ausência de regularidade da inscrição preexistente e contemporânea do nome do autor em cadastro de inadimplentes à anotação objeto da presente ação. Ainda, sustenta que a inscrição preexistente indevida ao serviço de proteção ao crédito foi inserida pela CAESB junto a um cartório de Brasília, no valor de R$ 69,94, sendo que a própria Caesb reconhece que a dívida é indevida. Dessa forma, requer a reforma da sentença a fim de condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 20590087). Contrarrazões apresentadas (ID 20590103).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Em que pese a parte recorrente sustentar que a inscrição é indevida, percebe-se que os elementos probatórios que supostamente demonstraria a ilegitimidade da inscrição preexistente se revelam imprestáveis ao fim colimado (ID 20590089 e 20590090), especialmente em face da inexistência de manifestação expressa da concessionaria de serviço público reconhecendo a ilegitimidade da cobrança que gerou o protesto de título no valor de R$ 69,94 (sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos).
V. Ademais, a parte recorrente estrutura o pedido recursal se fundamentando em documentação apócrifa (ID 20590090), visto que a suposta empregada da concessionária de serviço público sequer confeccionou o documento com seu nome completo, inexistindo, igualmente, assinatura e matrícula funcional no referido documento, carecendo, portanto, de presunção de veracidade.
VI. Concretamente, tem-se que a documentação apresentada com a contestação evidencia a existência de restrição de crédito em detrimento ao nome da parte recorrente (ID 20590074), sendo ela preexistente à anotação debatida no presente processo.
VII. Ante a preexistência de anotação restritiva de crédito em nome da parte recorrente, esta não coaduna com a condenação por dano moral. Incidência da Súmula 385 do STJ. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão n.1063290, 07020489620178070009, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 28/11/2017, Publicado no PJe: 05/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.931282, 07007894920158070005, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/03/2016, Publicado no DJE: 05/04/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.